Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. PRAZO COMUM ENTRE CORRÉUS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO.
1. Em ações penais que tramitam por meio do Processo Judicial Eletrônico, a contagem do prazo para apresentação de alegações finais escritas por corréus representados por advogados distintos deve observar a forma comum, e não sucessiva, em respeito ao princípio da isonomia e à ampla defesa.
2. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão que determinou a contagem sucessiva dos prazos entre os acusados.